Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-65.2002.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002566-65.2002.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO - CPF: 851.500.881-53 (APELADO), ALTAMIRO MARINHO DA SILVA - CPF: 707.630.541-00 (APELADO), ALTAMIRO MARINHO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença, proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

A parte Recorrente pretende seja declarada a nulidade da sentença, porque não houve intimação pessoal da parte Exequente, para dar prosseguimento ao feito.

Assevera que o último andamento processual consiste em ato ordinatório praticado pela Secretaria, certificando a impossibilidade de cadastro no polo passivo, em razão da suspensão do CPF da parte Executada, o qual não pode ser considerado como determinação judicial da intimação pessoal da parte Exequente.

Afirma que, nos termos do art. 924 do CPC, a extinção do processo por abandono é incompatível com o rito dos feitos executivos.

Por fim, requer seja provido o Recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença e, na hipótese de desprovimento, pugna pela não fixação de honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença, proferida pelo Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 482, inciso III do CPC.

Denota-se dos autos que o Banco Bradesco S/A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Altamiro Marinho da Silva, visando ao recebimento do valor de R$2.611,79 (dois mil e seiscentos e onze reais e setenta e nove centavos), decorrentes de dívida, oriunda de contrato de Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, firmado entre as partes.

Após a citação por edital da parte Executada, foram empreendidas buscas de bens; contudo, sobreveio bloqueio de valores em nome de Jose Bonifácio de Andrade Neto, pessoa estranha aos autos, já que o feito tramite em face do executado, Altamiro Marinho da Silva.

Diante disso, a parte Exequente, manifestou-se, pugnando pela correção do polo passivo no cadastro no Processo Judicial Eletrônico, o que foi deferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

Vistos.

1. O exequente veio aos autos em manifestação de id. 64281447 pugnar pela implantação do sistema SISBAJUD, a fim de bloquear/penhorar eventuais valores existentes em contas bancárias do executado.

2. Melhor analisando o feito, verificou-se que o CPF: 851.500.881-53 indicado pela instituição financeira, pertence a terceira pessoa estranha a lide, e por esta razão tenho por bem desbloquear os eventuais valores bloqueados na conta do senhor JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADE NETO.

3. Posto isso, determino a retificação do polo passivo da presente demanda, excluindo o senhor JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADE NETO.

4. No mais, intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias indique o CPF correto do devedor.

5. Às providências.

Cumprindo a determinação judicial,

a parte Exequente manifestou-se, informando o CPF e o nome correto da parte Executada, contudo, conforme certidão encartada nos autos, não foi possível proceder à retificação do cadastro do polo passivo. Veja:

Certifico que o CPF consta como SUSPENSO, conforme mensagem a seguir: "Atenção: cadastro na Secretaria da Receita Federal do Brasil suspenso.", motivo pelo qual não há como efetuar seu cadastro no polo passivo.

VÁRZEA GRANDE, 28 de março de 2023

ANA PAULA GARCIA DE MOURA

Gestor(a) Judiciário(a)

Após a certificação acima mencionada, foi expedida carta de intimação endereçada ao Banco Bradesco S/A, para que se manifestasse nos autos, em 05(cinco) dias, requerendo o que entender de necessário para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

A sobredita carta de intimação retornou, comprovando o efetivo recebimento, conforme Aviso de Recebimento, acostado aos autos (id. 205175175).

Posteriormente, expediu-se carta de intimação pessoal da parte Exequente, também, para que se manifestasse nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, para o regular andamento do feito,
sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Comprovado nos autos, o efetivo recebimento da intimação, sobreveio sentença de extinção, por abandono, nos seguintes termos:

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de ALTAMIRO MARINHO DA SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. O exequente veio aos autos pugnando pelo desbloqueio dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD (id. 113214368), eis que o CPF cadastrado no polo passivo da demanda, não pertencia ao executado.

3. Este juízo acolheu o pedido feito pelo exequente, e, concedeu prazo para que o mesmo retificasse o polo passivo da presente demanda.

4. Acerca do CPF indicado pelo exequente, fora certificado (id. 113741221) a situação, ao qual se encontrava “suspenso”, razão pela qual, o autor foi intimado (id. 113741221).

5. Considerando a inércia do patrono, expediu-se carta de intimação pessoal ao autor pelo correto (id. 121501800) para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

6. Ocorre que, mesmo intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o requerente não se manifestou ou tomou providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

7. Assim, tendo em vista a desídia dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

8. Custas pagas na inicial. Deixo de condenar em honorários por não existir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

10. Às providências.

Contra a sentença, recorre o Banco Bradesco S/A.

O art. 924 do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

Para corroborar, colaciono abaixo, trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, entendeu pela possibilidade de extinção de Ação de Execução, por abandono. Veja:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (destaquei)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de carta com aviso de recebimento (AR) em 25/05/2023 (Id. 205175175) e 21/06/2023 (Id. 205175177 - Pág. 1) e a sentença de extinção foi prolatada em 11/07/2023, ou seja, após decorrido o prazo de cinco dias das alusivas intimações.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é medida que se impõe.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume o ato sentencial objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024